Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702367-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KLEITON SILVA PEREIRA RECORRIDO: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE. MÉDICO. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO HOSPITAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica travada pelas partes - hospital particular e paciente - atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço médico em que o nosocômio atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade de hospital é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima. Inteligência do art. 14 do CDC. 3. Demonstrada a falha na prestação do serviço médico executado, porquanto o laudo pericial atesta que uma enfermeira aplicou dose do medicamento, que aqui é indicado como noradrenalina, numa dosagem cem vezes maior do que a dosagem permitida para o caso aumentou a hemorragia, houve broncoaspiração e, ao final, a paciente veio a falecer. 4. Por outro lado, a conduta do médico cirurgião foi adequada, pois durante o ato cirúrgico não foram relatadas ocorrências que pudessem guardar qualquer nexo de causalidade com a morte da paciente, e somente depois de encerrada a cirurgia e feito o trabalho do cirurgião, é que ocorreu a falha do hospital. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo em patamar abaixo do que vem sendo aplicado em situações semelhantes. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA – HOSPITAL DF STAR requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/SP 186.458-A (ID Num. 57436156 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, tendo em vista que “a revisão do quantum fixado pelo Tribunal de origem a título de indenização por danos morais demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Ressalte-se que o veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça também é aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/SP 186.458-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017